Tribunal: TJDFT
Processo: 0751963-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751963-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BANK LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora MAYRA ALMEIDA SARKIS - ME (ARENA BANK LTDA.) contra a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF – nos autos do mandado de segurança (Proc. 0713514-50.2023.8.07.0018) impetradocontra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP E DISTRITO FEDERAL –, que indeferiu o pedido liminar que pretendia a suspensão da licitação do imóvel descrito no item 62 do Edital 8/2023 da Terracap (Centro Urbano, Qd. 101, conj. 2, lote 11 – Samambaia), até o trânsito em julgado do mandado de segurança originários, inclusive suspendendo ato tendente à celebração de escritura pública de compra e venda e de transferência do referido imóvel. Esta Relatoria deferiu o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal (ID 54305061). Na decisão de ID 57917386 foi determinado que, no polo passivo do presente recurso, fosse incluída a TERRACAP. Na petição de ID 59262512, a empresa pública noticia que os autos originários foram sentenciados, juntando aos autos a comprovação de ID 59262514. Esse, o breve relatório. Decido. Pois bem, uma vez que houve a prolação de sentença de mérito no juízo originário, com a concessão da segurança para que a TERRACAP procedesse à homologação da venda do imóvel descrito nos autos à ARENA BANK, pode-se concluir que não mais subsiste interesse processual que justifique o prosseguimento do presente recurso. Assim, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator